Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009833-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Ato / Negócio Jurídico, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (EMBARGADO), TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA - CPF: 313.753.068-71 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RUARO - CPF: 406.666.970-00 (EMBARGADO), ROSANGELA RUARO - CPF: 407.066.481-53 (EMBARGADO), GUILHERME DONDE RUARO - CPF: 008.770.472-27 (EMBARGADO), ANA CARLA RUARO - CPF: 692.008.071-00 (EMBARGADO), SANDRA IZABEL RUARO - CPF: 382.423.380-00 (EMBARGADO), THAJANA GALIASSI RUARO DA CRUZ - CPF: 026.358.030-05 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ERNESTO RUARO - CPF: 058.515.300-06 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO - CPF: 429.104.630-87 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RUARO - CPF: 406.666.970-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA RUARO - CPF: 407.066.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DONDE RUARO - CPF: 008.770.472-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA RUARO - CPF: 692.008.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA IZABEL RUARO - CPF: 382.423.380-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAJANA GALIASSI RUARO DA CRUZ - CPF: 026.358.030-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DO INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelos Espólios de Ernesto Ruaro e Maria Delfi Ruaro contra acórdão proferido em agravo de instrumento, o qual deu provimento ao recurso interposto por Elói Vitório
Marchett
para excluir do inventário uma área de 99 hectares da Fazenda Rica I. Os embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao utilizar como fundamento ação possessória que não trata da titularidade da área litigiosa e ao desconsiderar a existência de ação rescisória que discutiria a exata delimitação da área negociada. Requerem o saneamento das supostas omissões para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao afastar os argumentos dos embargantes quanto à titularidade do imóvel e à existência de ação rescisória que alegadamente inviabilizaria a exclusão da área do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada os elementos constantes dos autos, reconhecendo a aquisição válida do imóvel por Elói Vitório
Marchett
, por meio de contrato particular de compra e venda celebrado em 2002, cuja quitação foi reconhecida pelos herdeiros e inventariante em 2016.

A posterior revenda do imóvel a terceiros, com anuência do inventariante, foi destacada como reforço à desvinculação do bem em relação ao espólio, consolidando a cadeia dominial.

A existência de ação rescisória, proposta pelo próprio agravante e fundada em inadimplemento do comprador subsequente, não compromete a validade do contrato original firmado com os de cujus.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões relevantes, ainda que não tenha se referido expressamente a todos os dispositivos legais ou fundamentos invocados pelas partes.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, não há obrigação do julgador de enfrentar todas as alegações das partes nem de se manifestar expressamente sobre cada dispositivo legal suscitado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não incorre em omissão quando enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes.

A oposição de embargos de declaração com objetivo exclusivo de rediscutir o mérito configura uso indevido da via integrativa, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1009833-71.2025.8.11.0000

MARIA DELFI RUARO
e
ERNESTO RUARO

x

ELOI VITORIO MARCHETT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Ernesto Ruaro e pelo Espólio de Maria Delfi Ruaro contra o acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Elói Vitório
Marchett
para excluir do inventário a área de 99 hectares da Fazenda Rica I.

Os embargantes alegam omissão e contradição
no acórdão
, apontando que a ação de interdito proibitório mencionada no voto condutor não trata da titularidade da área em litígio, limitando-se a discutir posse, e que não poderia, portanto, servir de fundamento para reconhecer a desvinculação do bem em relação ao espólio.

Argumentam, ainda, que a existência da denominada "área remanescente" já teria sido reconhecida na ação rescisória em curso, da qual resultaria a impossibilidade de afirmar, com segurança, que tal área foi efetivamente objeto do contrato celebrado com o agravante.

Alegam, por fim, que o acórdão teria deixado de enfrentar tais pontos, ensejando a oposição dos
aclaratórios
com o intuito de prequestionamento.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso,
o
acórdão embargado analisou, com clareza e de forma fundamentada, os elementos constantes dos autos que evidenciam a aquisição válida do imóvel pelo agravante Elói Vitório
Marchett
em vida dos de cujus, por meio de contrato particular de compra e venda celebrado em 2002, cuja quitação integral foi reconhecida pelos herdeiros e pelo inventariante em termo firmado em 2016. A decisão colegiada também destacou que a revenda posterior a terceiros, com anuência do inventariante e consolidação da cadeia dominial, reforça a desvinculação do imóvel em relação ao acervo hereditário.

Ademais, observou-se que
o argumento de que há pendência de ação de rescisão contratual não se

sustenta como óbice à exclusão
, eis que a referida ação foi
proposta pelo próprio agravante
e
versa sobre

inadimplemento contratual do comprador subsequente, Carlos Vian, e não sobre a validade do

contrato originário firmado com os de cujus.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
os
embargante
s
se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025